Tribunal: TCU
Processo: 000.572/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 272023, modalidade Pregão e Uasg 193099 (Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO PREVFOGO E BRIGADISTAS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELO IBAMA QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NO BRASIL)

Inteiro teor:
Acórdão 231/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 27/2023, conduzido pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e destinado à aquisição de equipamentos de combate a incêndios e outros materiais a serem utilizados pelos servidores do Prevfogo e brigadistas contratados temporariamente pela unidade jurisdicionada que atuam nas atividades de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais no Brasil. Considerando a presença dos requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que o objeto da representação se restringe ao item 50, "estação meteorológica", com valor unitário estimado em R$ 9.186,00 e 124 unidades previstas, com total estimado de R$ 1.139.064,00; considerando o entendimento da unidade técnica de que não há como concluir, a partir dos elementos que constam dos autos, se está ausente o pressuposto do perigo da demora reverso, uma vez que não se tem informações acerca da urgência da aquisição do item 50, nem se há ata de registro de preços vigente e com saldo suficiente para aquisições da unidade jurisdicionada, o que leva ao indeferimento do pedido de medida cautelar; considerando que foi detectada possível contradição na especificação do item 50 (estação meteorológica) da Cláusula 1.1 do Termo de Referência associado ao edital do Pregão; considerando que, no plano concreto, tal impropriedade não impediu a seleção de proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, consoante art. 11, inciso I, da Lei 14.133/2021; considerando que a AudContratações propõe que o Tribunal dê ciência ao Ibama acerca da divergência entre as especificações técnicas constantes do Item 50 (estação meteorológica) e o modelo sugerido para o item, na Cláusula 1.1 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 27/2023; considerando que, de acordo com o art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, as ciências serão expedidas apenas quando imprescindíveis às finalidades do controle e para as deficiências identificadas que, se não tratadas, comprometam a gestão, sendo suficiente, neste caso concreto, informar a unidade jurisdicionada quanto ao teor desta decisão e da instrução elaborada pela AudContratações; considerando que, no mérito, a unidade técnica, em pareceres uniformes, conclui ser procedente a presente representação, propondo o indeferimento do pedido de medida cautelar e o arquivamento dos autos (peças 8-9) . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, "a", c/c 169, inciso III, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal; no mérito, considerar a presente representação procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; informar o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e o representante quanto ao teor desta decisão e da instrução de peça 8; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.572/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ibama - Defin/df - Mma. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC) , representando GO Vendas Eletronicas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.